Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717803-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA AGRAVADO: KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste acerca da petição da agravada (Id 48232395) informando a perda superveniente do objeto do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo expressamente indicar em que consistiria eventual permanência do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora